Tribunal: TJDFT
Processo: 0003481-57.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO.
Em demanda envolvendo a Fazenda Pública, por se tratar de aplicação cogente, a fixação dos honorários advocatícios deve observância aos regramentos do CPC 85, I a IV do § 2o, c/c § 3o, I a V, e §§ 4o a 6o.